Tribunal: TJMT
Processo: 0010894-50.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010894-50.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARCALINO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 284.144.381-72 (EMBARGADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0010894-50.2017.8.11.0004 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT SA

Embargado: Arcalino Quirino dos Santos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0010894-50.2017.8.11.0004 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT SA

Embargado: Arcalino Quirino dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT SA em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante
sustenta que a decisão foi contraditória, referente ao enquadramento da lesão apurada na perícia médica judicial, não ultrapassando o valor máximo de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos), nos termos da Lei 11.945/09.
Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

O embargado deixou de apresentar as contrarrazões (id. 120816475 - certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega o vício de contradição, no que tange ao
enquadramento da lesão apurada na perícia médica judicial, não ultrapassando o valor máximo de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos), nos termos da Lei 11.945/09. P
requestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate, com intuito de interposição dos recursos especiais.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre o enquadramento da lesão e o
quantum
indenizatório, vejamos:

“
No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo d. magistrado, após detida análise dos autos, verifico que a razão também não acompanha a apelante neste particular.

Da simples análise da tabela contida na Lei 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para perda completa da mobilidade de um dos ombros, a sua previsão é de 25% (vinte e cinco).

Deste modo, a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta cinco reais), com base no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da debilidade avaliado pela perícia médica referente a mobilidade do ombro direito, da tabela da SUSEP sobre o valor máximo previsto (R$ 13.500,00).

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual de perda constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007.

Portanto, o montante indenizatório deve ser mantido consoante a sentença objurgada
.
”
(
id. 120359465)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022